Tribunal: TJES
Processo: 5000258-95.2021.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-95.2021.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADALENA JACOB DE ALMEIDA SOUZA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000258-95.2021.8.08.0031

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MADALENA JACOB DE ALMEIDA SOUZA

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu, quando do julgamento meritório, a fraude na contratação do empréstimo bancário referido na inicial, do qual a parte Autora alega não ter consentido.

Irresignada, a parte Autora recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que houve, sim, fraude indenizável, o que ensejaria a nulidade do contrato objeto da lide.

A relação material subjacente consiste na alegação da parte Autora em ter sido surpresada com a contratação perante a Ré, de empréstimo fraudulento que não autorizou, nem anuiu.

Passo, doravante, a examinar diretamente os questionamentos controvertidos que justificarão a reforma ou manutenção do julgamento promovido pelo MM. Juízo da origem.

No caso concreto observo que a assinatura questionada, embora possua contornos levemente parecidos, contém traços visivelmente
diferentes
, conforme documento(s) acostados(s) no processo.

Por isso, não se admite como razoável a exigência de perícia grafotécnica
postulada em contestação
, porquanto as assinaturas paradigmas são divergentes.

Por corolário, não se reconhece a razoabilidade do pleito de prova pericial postulado pela instituição financeira Requerida, o que afasta a arguição de incompetência dos Juizados Especiais, conforme sedimentada jurisprudência:

«Recurso inominado. Contratação de empréstimo não reconhecida pela autora, cujo ônus de comprovar era do requerido. Constatada discrepância entre as assinaturas apostas no contrato e aquelas lançadas em diversos momentos dos autos, o que caracteriza a existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira. Desnecessidade de perícia grafotécnica em caso de fraude flagrante. Configuração de dano moral. Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido (
TJSP
; Recurso Inominado Cível 0000866-47.2021.8.26.0042; Relatora: Aline de Oliveira M. B. P. de Carvalho; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Altinópolis - Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Altinópolis; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022)»

Quanto ao mérito, verifico que as assinaturas não guardam identidade, possivelmente uma leve semelhança, mas, visivelmente diferentes.

Desse modo, não vejo como admitir a regularidade na contratação, ora controvertida.

Considerando-se que a fraude foi praticada por terceiro, não há espaço para se falar em má-fé da prestadora de serviço ou violação à boa-fé objetiva:

«Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Ação Declaratória e Indenizatória.
Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Desconto indevido.
Danos morais. Prejuízo à honra não demonstrado.
Repetição de indébito em dobro. Incabível
. Ausência de prova de má-fé. Súmula 7/STJ. Recurso não provido [...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado
. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021)»

Corolário da inexistência de má-fé, importa na não caracterização do dever de repetição em dobro.

Conforme sedimentada jurisprudência de vários tribunais, o desconto indevido de valores por contratação fraudulenta enseja a caracterização de danos morais, mormente quando a instituição financeira se recusa à restituição.

Confira-se:

«[...] 6) Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais [...] (
TJES
, 0001342-53.2019.8.08.0011; Apelação Cível; Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Terceira Câmara Cível; Data do julgamento 07/06/2022)»

«[...] Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Procedência parcial – Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante – Existência e legitimidade desta contratação não evidenciada – Ocorrência de fraude – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça [...] Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante dos danos morais fixado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso improvido (
TJSP
; Apelação Cível 1000069-97.2021.8.26.0157; Relator Thiago de Siqueira; 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/02/2023; Data de Registro: 15/02/2023)»

«Recurso Inominado. Bancário. Empréstimo Consignado. Desnecessidade de perícia grafotécnica. Fraude grosseira. Correspondente bancário situado em outro estado. Irregularidade da contratação. Valor creditado em conta devolvido em juízo. Ressarcimento em dobro cabível sobre os descontos junto ao benefício previdenciário. dano moral. Configuração. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que não comporta minoração. reprimenda equitativa. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido (
TJPR
; 3ª Turma Recursal - 0014138-21.2022.8.16.0182, Rel.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, julgado em 13.02.2023)»

«Apelação Cível – Direito Civil e Processual Civil – Ação declaratória de empréstimo consignado ilegal e indevido c/c indenização moral e material
–
Sentença de procedência – Irresignação da instituição financeira – Empréstimo consignado – [...] Não incidência das excludentes do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor – Dano Moral – Dever de indenizar caracterizado – Conduta que ultrapassa os limites do mero dissabor [...] Sentença mantida – Fixação de honorários recursais – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido (
TJPR
; 8ª Câmara Cível, 0003128-56.2020.8.16.0050; Bandeirantes, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ademir Ribeiro Richter; j. 13.02.2023)»

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo [1]
decretar
a nulidade do contrato objeto da lide; [2]
condenar
a Requerida à [2.1] repetição simples dos valores descontados da Autora (correção monetária incidente a partir de cada desconto e juros da citação) e [2.2] ao pagamento de indenização por danos morais estimada em R$ 3.000,00 (três mil reais) com correção monetária a partir do julgamento e juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)